Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADES. INOCORRENTES. FUNDAMENTAÇÃO REALIZADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou todas as questões suscitadas no recurso de modo claro, coerente e fundamentado, inexistindo qualquer vício passível de correção por via de Embargos de Declaração.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.